Tribunal: TJDFT
Processo: 0740886-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ERRO IDENTIFICADO NA DATA INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE AJUSTE DO CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou parcialmente os cálculos apresentados no cumprimento de sentença, fixando o valor da indenização em R$ 195.485,96. O agravante aponta erro da Contadoria Judicial na atualização do valor devido, ao utilizar data incorreta como marco inicial da correção monetária, em desacordo com o título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em determinar se os cálculos homologados observam corretamente o título judicial quanto à data inicial para a aplicação da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada apresentou inconsistências, uma vez que os cálculos da Contadoria Judicial adotaram como marco inicial data diversa da fixada no contrato de seguro (30/09/2012).
5. A utilização da data correta é essencial para a exata quantificação do “Limite Máximo de Indenização” devido, sendo necessária a revisão pela Contadoria Judicial.
6. Considerando a necessidade de correção dos valores, e a manifestação da parte agravada também requerendo ajuste, impõe-se a reforma da decisão agravada.
7. Determina-se o envio dos autos à Contadoria Judicial para realização de novos cálculos, observando-se a data correta para correção monetária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença deve observar a data correta do contrato para fins de correção monetária. 2. Erro na data de referência impacta no valor final da indenização, exigindo revisão dos cálculos."
_________
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 524 e 525.